Tribunal: TJSP
Processo: 1531884-56.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-10
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Fraude. Defesa objetiva a absolvição pela atipicidade da conduta em virtude da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente requer a desclassificação para a modalidade simples do delito e o reconhecimento da figura privilegiada. Sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Ré confessa. Impossível a aplicação do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Fraude. Defesa objetiva a absolvição pela atipicidade da conduta em virtude da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente requer a desclassificação para a modalidade simples do delito e o reconhecimento da figura privilegiada. Sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Ré confessa. Impossível a aplicação do princípio da insignificância. Ausência dos requisitos necessários para reconhecimento da indiferença penal. Impossível confundir bem de pequeno valor com valor insignificante. Condenação de rigor.
Qualificadora de origem subjetiva devidamente comprovada, o que impede o reconhecimento do privilégio. Precedentes. Dosimetria não comporta reparos. Penas fixadas no mínimo. Estabelecido regime inicial aberto. Reprimenda corporal substituída por restritiva de direitos. Recurso improvido.